Tribunal: TJMT
Processo: 1011873-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1011873-10.2019.8.11.0041
RECORRENTE: EVERALDO FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EVERALDO FRANCISCO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 69738453):
“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A pretensão formulada pela parte Autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora Requerida “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava”, vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos.
Destarte, o ajuizamento posterior de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ocasiona a perda superveniente da presente ação. ”
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – n. 1011873-10.2019.8.11.0041, Relator(a): DES. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 07/12/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 76061458).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposto por EVERALDO FRANCISCO DA SILVA, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 247 do Código Civil, ao argumento de que “(...) nos termos do art. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74, cabe a sociedade seguradora mediante recibo, especificar quais os documentos que estariam sendo entregues para o requerimento administrativo, sendo assim, uma obrigação imposta a seguradora recorrida, motivo este que necessária se faz que esta cumpra o que restou expresso pelo legislador. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 19, inciso I do Código de Processo Civil, porquanto “(...) o interesse do autor pode limitar-se a declaração da existência ou não inexistência ou ainda do modo da relação jurídica e ainda seria admissível a ação meramente declaratória (...)”.
Recurso tempestivo (id. 67927487).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 80031997).
Contrarrazões em id. 82894484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A suposta violação a violação aos artigos 247 do Código Civil, está amparada na assertiva de que cabe a sociedade seguradora mediante recibo, especificar quais os documentos que estariam sendo entregues para o requerimento administrativo.
Assim como a afronta ao artigo 19, inciso I do Código de Processo Civil, alegada pelo recorrente baseia-se na assertiva de que o interesse do autor pode limitar-se a declaração da existência ou não inexistência ou ainda do modo da relação jurídica e ainda seria admissível a ação meramente declaratória.
O órgão fracionário deste tribunal decidiu que houve a perda superveniente do objeto da demanda, uma vez que desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação pretendida na exordial, carecendo a parte recorrente de interesse de agir neste ponto, como se vê (ID 69738453):
“Como visto, a pretensão da parte autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar - se a receber os requerimentos”
Dessa forma, o ajuizamento da presente demanda somente foi necessário porque a parte Autora em 09.02.2019 ao interpor a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1005773-39.2019.8.11.0041, foi intimada para emendar a inicial e juntar o requerimento administrativo (11.02.2019).
Por conseguinte, constata-se que em 23.03.2019 a parte autora/recorrente informou naqueles autos a distribuição da presente ação de obrigação de fazer, requerendo ainda a suspensão do andamento daquele feito.
Depreende-se, ainda, que em 05.06.2019 que o Juízo singular, deferiu o processamento do feito em razão do entendimento deste Tribunal, pela prescindibilidade da juntada do protocolo administrativo.
Assim, diante dos atos processuais praticados pela parte autora, do mesmo modo que o Juiz de 1o, conclui-se facilmente que se a sua intenção fosse de fato buscar o recebimento da indenização do Seguro DPVAT pela esfera administrativa, certamente teria distribuído a presente ação de cobrança, a fim de ver afastada a alegada prática de abuso de direito por parte da Seguradora.
Desse modo, evidente e a perda superveniente do objeto da presente demanda, notadamente porque desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação pretendida na exordial, carecendo a parte recorrente de interesse de agir neste ponto.
Desta feita, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Da decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a parte recorrente alega que o pedido ́ ́expresso ́ ́ na exordial, era especifico no sentido de que a extensão da decisão era relativa ao acidente de transito em questão bem como a qualquer outro acidente de transito do recorrente. Sendo assim, não haveria em que se falar em perda superveniente do objeto ao passo que o objeto seria relativo a este acidente bem como a qualquer outro acidente de trânsito.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que uma vez atingido o objetivo da demanda, perde-se o objeto da ação.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. BLOQUEIO DE RODOVIAS. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. FATO NOVO QUE ESVAZIA COMPLETAMENTE O OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS. ÔNUS QUE NÃO PODE RECAIR SOBRE QUALQUER DOS PÓLOS DA LIDE. I - Na origem, trata-se de ação de interdito proibitório, com pedido de liminar, movida pela União inicialmente em face de réus incertos e desconhecidos - caminhoneiros. A União objetiva na demanda a garantia da livre circulação e passagem em quaisquer trechos das rodovias federais no Estado do Paraná, sob a jurisdição da Subseção Judiciária de Telêmaco Borba/PR. II - Narra na inicial que os réus estavam realizando vários protestos e bloqueios de rodovias federais localizadas no Estado do Paraná, com o intuito de alcançar o atendimento de uma pauta de reivindicações, destacando o bloqueio das rodovias BR 277, BR 116, BR 376, BR 476, BR 163, BR 373, BR 369 e BR 158, prejudicando a circulação de veículos em várias rodovias federais, gerando situação de insegurança e prejudicando o País. III - Assim, ante o risco eminente de que rodovias fossem invadidas e bloqueadas, evitando-se, portanto, que fossem turbadas, ou até mesmo esbulhadas, a União protocolou interdito proibitório com pedido liminar, posteriormente tendo realizado emenda com o fim de incluir no pólo passivo da demanda suposto participante do movimento, que teria sido identificado como um dos líderes, que teria deflagrado a paralisação dos motoristas no ano de 2015. O corréu contestou a ação. IV - O pedido liminar foi deferido. Na sentença, extinguiu-se o processo, diante da perda superveniente do objeto, condenando-se a União no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado a causa. A sentença foi mantida no Tribunal a quo. Na decisão monocrática, ora recorrida, não se conheceu do recurso especial. Interposto, então, agravo interno. Passa-se a analisar o recurso. V - De fato, como afirma a parte agravante, na sentença, mantida pela Corte a quo, não se extinguiu o feito com base na ilegitimidade passiva do recorrido, ora agravado, mas sim, pela perda superveniente do objeto, em decorrência do encerramento das manifestações nas rodovias, fato novo não atribuível aos litigantes, conforme se confere na sentença: " Portanto, considerando que o fim almejado pela parte autora foi alcançado posteriormente ao ingresso desta, qual seja, a garantia da livre circulação e passagem em quaisquer trechos das rodovias federais no Estado do Paraná, sob a jurisdição desta Subseção Judiciária, entendo ter ocorrido a perda do objeto da ação. Assim, não havendo mais utilidade nesta demanda, a extinção deste processo sem julgamento do mérito por falta de interesse processual superveniente à propositura da demanda é medida que se impõe" (fl. 250). VI - Relativamente à fixação da sucumbência assim decidiu a Corte de origem para afastar a condenação do corréu: "O movimento paredista dos caminhoneiros, que ocasionou bloqueio nas rodovias brasileiras, em protesto à alta do preço do diesel, a redução do preço do frete e o valor dos pedágios, foi amplamente noticiado pela imprensa nacional como um movimento 'sem liderança'. A manifestação não contava com uma central de comando, o que, aliás, dificultou as negociações com o governo federal, na medida em que o estabelecimento de acordos não estancava os bloqueios das estradas. Diante disso, a meu ver, não há como atribuir ao corréu [...] a responsabilidade pelos bloqueios realizados nas rodovias nacionais, em especial, neste caso, aos trechos das rodovias federais no Estado do Paraná, sob a jurisdição desta Subseção Judiciária. Pelo exposto, como houve contestação pelo corréu [...], a União deve arcar com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído por ela à causa [...]"(fl. 293-294). VII - A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, "sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado" (REsp 1678132/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017). É também da jurisprudência desta Corte que, o princípio da causalidade "tem por fundamento o fato de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo" (AgRg no REsp 905.740/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 19/12/2008). VIII - Todavia, na Corte de origem utilizou-se, por outro lado, para fixação da sucumbência, o fato de ter havido contestação do córreu, o que, a toda evidência, não serve como critério empírico para avaliação de quem deu causa a demanda, não se deixando, assim, margem para aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido: REsp 1134249/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 02/02/2012. IX - Assim, percebe-se que o fato novo - encerramento das manifestações, que esvaziou completamente o objeto da ação, não é fato atribuível, no presente caso, a qualquer dos pólos da lide, e conforme a jurisprudência desta Corte, "não havendo vencido nem desistente, não pode recair sobre nenhum deles a responsabilidade pelo pagamento do advogado do outro" (REsp 510.277/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2003, DJ 17/11/2003, p. 335). X - Deve-se, então, dar parcial provimento ao agravo interno, para dar parcial provimento ao recurso especial, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, e excluindo a condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência. XI - Agravo interno parcialmente provido, para excluir a condenação da União em honorários de sucumbência. (AgInt no AREsp 1.299.349/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJ 31/10/2018) grifei
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça